Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. PORTAL NACIONAL DA DIFAL-ICMS. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE POR LANÇAMENTO PELA DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FERRAMENTA DE ARRECADAÇÃO NÃO IMPLANTADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO E RECOLHIMENTO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança. Sem honorários, em razão do art. 25 da Lei no 12.016/09. 1.1. Nesta sede recursal as autoras buscam a reforma da sentença a fim de que seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL sobre operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias realizadas pelos recorrentes destinatários não-contribuintes de ICMS, situados no DF.

2. O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação – ICMS, além de previsão constitucional no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, possui regramento específico estabelecido pela Lei Complementar no 87/96. 2.1. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (art. 150 do Código Tributário Nacional). 2.2. A Lei Complementar no 190/22 alterou a Lei Complementar no 87/96, para regulamentar a cobrança da DIFAL-ICMS, sendo certo que referida Lei Complementar no 190/22 não instituiu, tampouco aumentou a alíquota, pois tão somente disciplinou o que já estava previsto na Emenda Constitucional no 87/15, permanecendo válida a Lei Distrital no 5.546/15 editada em conformidade com a Lei Complementar no 87/96.

3. O artigo 24-A, da Lei Complementar no 87/96, incluído pela Lei Complementar no 190/22, não alterou a modalidade do lançamento da DIFAL-ICMS de homologação para declaração, sendo que a apuração do tributo se faz em conformidade com os incisos I a III do art. 24 da mesma lei complementar. 3.1. O fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 3.2. Segundo o art. 12, XVI, da Lei Complementar no 87/96, considera-se ocorrido o fato gerador da DIFAL-ICMS no momento da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. 3.3. Segundo o art. 5o, XIX, da Lei Distrital no 1.254/96, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Distrital no 5.546/15, o fato gerador do imposto considera-se ocorrido no momento da saída do estabelecimento remetente de bens ou do início da prestação de serviços em operações ou prestações interestaduais cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.

4. No lançamento por homologação, o contribuinte identifica e considera o fato gerador, calcula e paga o imposto devido de maneira antecipada, cabendo ao fisco, a partir desse procedimento empreendido prévia e exclusivamente pelo contribuinte, homologar ou não a operação. 4.1. No lançamento por declaração previsto pelo art. 147 do Código Tributário Nacional, é a autoridade tributária quem o realiza, a partir de informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação, que lhe foram prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro, para que apure o valor do tributo, constitua o crédito e emita a guia para pagamento. 4.2. A previsão de ferramenta, no portal nacional da DIFAL-ICMS, que permita a apuração centralizada do tributo pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento para cada fisco estadual credor não alterou a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação. 4.3. O portal nacional da DIFAL-ICMS é apenas uma plataforma facilitadora para que o sujeito passivo ou o terceiro efetue o pagamento do tributo com transparência, para que os outros entes federados credores tenham conhecimento da situação, sendo esse o escopo da ferramenta disponibilizada. 4.4. Enquanto não for totalmente implantada pela COTEPE/ICMS, poderá haver direcionamento para os portais próprios de cada ente fiscal credor, conforme previsão da cláusula quarta do Convênio CONFAZ no 235/21.

5. A COTEPE/ICMS é órgão auxiliar e de assessoramento ao CONFAZ, de modo que a alegada omissão na implantação integral do portal nacional da DIFAL-ICMS ensejaria, se o caso, medida em desfavor desse órgão ou da União perante a Justiça Federal na forma do art. 109, I, da Constituição Federal. 5.1. O recolhimento do DIFAL-ICMS continua a ser de responsabilidade do sujeito passivo, com a efetivação do lançamento por homologação, no referido portal nacional ou no portal do ente fiscal credor ou em outro meio disponibilizado para tanto, mediante a informação do valor devido e o recolhimento, de acordo com a cláusula 4a do Convênio CONFAZ no 235/21. 5.2. Não há motivo lícito para que os sujeitos passivos deixem de efetuar o pagamento da DIFAL-ICMS apenas por alegada falta de disponibilização da ferramenta apropriada no portal nacional da DIFAL-ICMS.

6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.

7. Apelação desprovida.